Tribunal: TCU
Processo: 002.481/2023-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
Embargos de declaração opostos a Acórdão que deliberou sobre pedido de reexame interposto pelo Ministério Público junto ao TCU contra Acórdão que apreciou representação relativa a contrato objetivando a contratação emergencial de locação de equipamentos médico-hospitalares e mobiliários para composição de leitos de unidade de terapia intensiva, com manutenção e insumos necessários para enfrentamento da covid-19 nas unidades Hospital de Base e UPA Núcleo Bandeirante no Distrito Federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pelo Hospital Maria Auxiliadora S.A. ao Acórdão 1232/2025-TCU-Primeira Câmara , que deliberou sobre pedido de reexame interposto pelo Ministério Público junto ao TCU, na figura do Procurador Júlio Marcelo de Oliveira, contra o Acórdão 11203/2023-TCU-Primeira Câmara , que apreciou representação relativa ao Contrato 33/2020, celebrado entre o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IGESDF) e o Hospital Maria Auxiliadora S.A. (HMA), objetivando a contratação emergencial de locação de equipamentos médico-hospitalares e mobiliários para composição de leitos de unidade de terapia intensiva, com manutenção e insumos necessários para enfrentamento da covid-19 nas unidades Hospital de Base e UPA Núcleo Bandeirante no Distrito Federal, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, uma vez preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 32, inciso II, e 34, caput e § 1o, da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los, mantendo inalterada a decisão recorrida; 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante.